Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
D E C I S Ã O A Massa Falida de Brasília Motors Ltda. requer a habilitação no processo com a finalidade de acompanhar o desfecho da demanda, porque um dos sócios da parte requerida também figura como sócio da sociedade empresária falida e, em razão da alegação de encerramento irregular de suas atividades e da possibilidade de ser desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade empresária falida, ele pode ser pessoalmente responsabilizado. Por esses motivos, como o valor debatido neste processo é expressivo, afirma o interesse, porque os valores em discussão podem ser eventualmente arrecadados para a massa falida (Ids 26497287 e 26497286). É o relatório do necessário. Decido. A Massa Falida de Brasília Motors Ltda. zelosa pelo interesse econômico evidenciado no requerimento almeja o ingresso no processo como terceiro apenas para acompanhar o desfecho do processo. Inviável o deferimento do pleito, porque a intervenção de terceiro em processo que veicula demanda individual deve encontrar fundamento em alguma das situações previstas no Título III – Da Intervenção de Terceiros, especificamente nos artigos 119 a 132. O mero interesse econômico não se insere em nenhuma das categorias estabelecidas e não viabiliza, por isso mesmo, a pretendida intervenção no processo tão somente como terceira economicamente interessada. A propósito, trago à colação o seguinte julgado desta c. 1a Turma Cível sobre questão semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PEDIDO FORMULADO POR CREDOR. APARELHAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESPESAS HOSPITALARES IMPAGAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FRUSTRADO. DEFLAGRAÇÃO DA EXECUÇÃO COLETIVA. CÔNJUGE DO DEVEDOR. INTERSEÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL NA CONDIÇÃO DE ASSISTE SIMPLES. OBJETIVO. SALVAGUARDA DA MEAÇÃO. INTERESSE PURAMENTE ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO OU INTERESSE JURÍDICO. INVIABILIDADE DA INTERSEÇÃO (CPC, ART. 119). DÉBITO CONSTITUÍDO. ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE FORA CONTRAÍDO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO SUPERADA COM A FORMAÇÃO DO TÍTULO. LEGITIMIDADE DA INTERSEÇÃO DO TERCEIRO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. INTERVENÇÃO NÃO ADMITIDA. DECISÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. ALEGAÇÃO PELA PARTE EMBARGANTE. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO. INVIABILIDADE DE ASSUNÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO (CPC, ART. 18). INTERSEÇÃO MODULADA PELO DESATE. ALEGAÇÃO RESTRITA AO EVENTUALMENTE AFETADO PELA RESOLVIDA HAVIDA (CPC, 1.023,§ 2o). PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aliado ao fato de que a oitiva da parte contrária sobre os embargos de declaração formulados pelo adversário processual não encerra medida imperativa, somente sendo necessária quando previsível a agregação de efeitos infringentes à pretensão declaratória que poderão alterar o originalmente decidido, eventual prejuízo advindo da não observância da sistemática processual somente é passível de ser arguida pela parte afetada pela omissão da providência, não por aquele que fora beneficiado pelo resolvido no ambiente dos aclaratórios, pois a ninguém é permitido e lícito demandar e defender direito de terceiro (CPC, arts. 18 e 1.023, §2o). 2. Como cediço, a intervenção de terceiros em ação que originalmente não integra é subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante da subsistência de vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual como assistente de um dos litigantes ante a apreensão de que a resolução da lide afetará sua esfera jurídica, ainda que reflexamente, não se afigurando viável e cabível a interseção quando não evidenciada a subsistência de interesse jurídico do interveniente, mas simples interesse econômico dependente do desenlace da pretensão (CPC, art. 119). 3. Alcançando o objeto da ação a declaração de insolvência civil do cônjuge, com a consequente instauração do concurso de credores derivado da frustração da realização da obrigação que aflige o executado no ambiente de execução individual, não se legitima que a consorte, com o viso de defender sua meação, seja admitida como assistente do marido insolvente, à medida em que é descabida a interseção lastreada em interesse puramente econômico, e, ademais, não delineado nenhum interesse jurídico comum, a deflagração da execução coletiva não alcançará seu patrimônio, e, acaso haja avanço sobre sua meação, assistir-lhe-á o instrumento adequado para sua defesa sem que tenha participado da insolvência. 4. Lastreada a pretensão de insolvência formulada pelo credor em título executivo judicial que, precedentemente, lastreara, inclusive, execução individual, inviável que a cônjuge do executado, visando preservar sua meação e ser admitida como assistente na ação de insolvência, ventile a subsistência de litisconsórcio passivo necessário que deveria ter sido aperfeiçoado na ação da qual emergira o título executório, pois, agregado ao fato de que derivara de pretensão que demandava ou comportava essa solução, a questão restara superada pelo advento da coisa julgada, estando sua admissão como interveniente na ação em curso subordinada ao exigido pelo legislador (CPC, arts. 119 e segs.). 5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1254365, 07259183220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO. NÃO CARACTERIZADO. MERA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. INTERESSE ECONÔMICO. PROCESSO SENTENCIADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 119 do CPC, a participação de terceiro, por meio da assistência simples, decorre da eventual repercussão da tutela jurisdicional originária na sua esfera jurídica. O ingresso na lide com sentença transitada em julgado tão somente para obter a satisfação do crédito perseguido em face do executado em processo diverso assinala o interesse meramente econômico do terceiro, o que afasta o cabimento do instituto da intervenção sob a modalidade da assistência. 2. Um dos requisitos para a admissão da assistência litisconsorcial é a existência de processo pendente de julgamento, qual seja, sentença ou acórdão não transitado em julgado, mostrando-se impertinente o pedido de assistência depois de publicada a sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272241, 07111628120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrado embasar o pleito de habilitação da massa falida requerente no processo como simples terceira economicamente interessada, não há possibilidade de o requerimento ser deferido. Prejuízo não haverá para a requerente, porque o processo é público e tramita sem restrição alguma à publicidade, de sorte que poderá acompanhar a tramitação do processo sem dele participar para se manter informada e oportunamente viabilizar as medidas de seu interesse em desfavor do sócio alegadamente responsável pelo encerramento irregular de suas atividades empresariais. Por essa razão, com fundamento no art. 932, I, do CPC[1], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[2], INDEFIRO o requerimento inserido no Id 26497287, formulado pela Massa Falida da Brasília Motors Ltda., para ser habilitada como terceira economicamente interessada no processo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;